Tribunal: TJES
Processo: 0012995-91.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012995-91.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: R P R CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012995-91.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: RPR CONSULTORIA LTDA

RELATOR:
DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 180/181-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação anulatória de auto de infração
proposta por
R
P
R CONSULTORIA LTDA
em face do recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, ACOLHO a pretensão autoral para DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária de ISSQN entre o Município de Vitória e a requerente, quanto aos serviços consubstanciados no Auto de Infração nº 066/2008 e eventuais CDA’s dele advindas. Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC/15.”

Nas razões recursais de fls. 186/192, o recorrente aduz, em síntese que
(i)
a empresa recorrida presta, em verdade, serviços de representação comercial, ou, intermediação de negócios, tendo sido corretamente apontados no Auto de Infração ora questionado;
(ii)
é inaplicável o entendimento do c. STJ no julgamento do REsp 1.117.121/SP, uma vez que o paradigma trata-se de construção civil;
(iii)
a regra é o imposto ser devido no local do estabelecimento prestador dos serviços, ou seja, em Vitória, não estando os serviços de intermediação, ou de representação comercial, inclusos nas exceções dos incisos I a XXV, do artigo 3º da Lei Complementar nº 116/03.

Contrarrazões às fls. 194/200.

A fim de possibilitar a adequada compreensão acerca da questão controvertida, ora submetida à apreciação desta e. Corte, faço um breve resumo dos elementos fático-jurídicos atinentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação anulatória de auto de infração” ajuizada por
RPR CONSULTORIA LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
na qual afirma que firmou contrato de consultoria a cliente localizado no município de São Paulo, tendo recolhido devidamente o ISSQN no local da prestação dos serviços.

Segue narrando que, em 29/01/2008, o requerido lavrou o Auto de Infração nº 066/2008, alegando que foi indevida a retenção do tributo ISSQN pelo tomador dos serviços e consequente falta do devido recolhimento do mesmo.

A autora sustenta, assim, que os serviços foram
“efetivamente desenvolvidos em área territorial diversa do Município de Vitória, onde houve o efetivo recolhimento do mesmo”
, e que a exigência do passivo caracteriza dupla tributação.

Alega, também, que o recolhimento do referido imposto é devido no local em que ocorreu a prestação do serviço, considerando que as atividades foram desenvolvidas no domicílio da empresa contratante, no Município de São Paulo.

Basicamente diante de tais fatos, a empresa requerente ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência da obrigação tributária em face do requerido, e, via de consequência, pela anulação do Auto de Infração nº 066/2008, consubstanciado no valor de R$ 32.835,76 (oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apresentou contestação, alegando, em suma, (i) a carência da ação; e (ii) que inexistem provas de que o serviço tenha sido prestado em São Paulo, de modo que deve ser recolhido o ISSQN no local da sede da prestadora dos serviços.

Após a tramitação processual, o Magistrado primevo proferiu a r. sentença vergastada, na qual julgou procedente a pretensão autoral e, via de consequência, reconheceu a ilegalidade do Auto de Infração nº 066/2008 lavrado em desfavor da parte autora.

É contra este ato jurídico decisório que se insurge o ente municipal, ora apelante.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em averiguar se o apelante é competente para cobrar ISSQN pelos serviços prestados pela apelada em Município diverso, uma vez que o recorrente alega que a prestadora de serviço é domiciliado em seu território.

Nessa linha, é necessário registrar que os serviços tributados foram executados depois da vigência da Lei Complementar nº 116/2003. Referida legislação dispõe em seus artigos 3º e 4º que:

Art. 3º
O serviço considera-se prestado,
e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador
, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:

(...)

Art. 4º
Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional
, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o tributo será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
ISSQN. MUNICÍPIO COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR EM QUE HAJA UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL CAPAZ DE REALIZAR O SERVIÇO
. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva (REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,DJe de 05/03/2013), na vigência da LC 116/03, o município competente para exigir o imposto sobre serviço de qualquer natureza é aquele no qual se situa o estabelecimento do prestador, ou seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário
.

2. Para se chegar à conclusão diversa da que alcançou a Corte de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o que é vedado ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1709665/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)
(grifei)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC
.

1.
O posicionamento desta Corte Superior é no sentido de que "A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços. Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de ser formalmente considerada como sede ou filial da pessoa jurídica
" (REsp 1160253/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 19/8/10).

2.
"Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo
." (REsp 1060210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1539707/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 14/10/2015)
(grifei)

Destarte, conquanto a empresa apelada esteja sediada no Município de Vitória, deve-se averiguar onde ocorrera a efetiva prestação do referido serviço.

Segundo se depreende das provas carreadas aos autos, o apelado foi contratado pela sociedade empresária Polysius do Brasil Ltda – Divisão Krupp Polysius para prestação de serviços de “facilitador de negócios” (fls. 35/37).

E, nas cláusulas primeira, segunda e terceira, que tratam acerca “do objeto do contrato”, verifica-se a expressa previsão de que:

“CLÁUSULA 1º. A RPR se compromete a
facilitar relação negocial
entre a POLYSIUS e a Companhia Vale do Rio (CVRD) e as coligadas da CVRD na área de minério de ferro,
que culmine na venda de máquinas e instalações fabricadas, importados e comercializados pela POLYSIUS
, cabendo a RPR também contribuir para a convergência entre os anseios da POLYSIUS e as necessidades da CVRD e coligadas.

CLÁUSULA 2º. A RPR se compromete também a
facilitar a relação negocial
entre a POLYSIUS e demais empresas da área de mineração em geral com as quais a RPR mantém relacionamento
que culmine na venda de prensas de rolos
(POLYCOM).

CLÁUSULA 3º. A RPR se compromete, por fim, a
facilitar a relação negocial
entre a POLYSIUS e a (i) CVRD. (ii) suas coligadas da área de minério de ferro, ou (iii) por outras empresas da área de mineração em geral
que culmine na venda de peças sobressalentes relacionadas aos produtos das cláusulas anteriores “1ª” e “2ª”
.

§1º. A atuação da RPR é restrita às empresas do setor de mineração em geral com as quais mantém relacionamento, aqui denominadas CLIENTES, e que são relacionadas no ANEXO I.

§2º. As vendas efetuadas pela POLYSIUS para qualquer empresa do setor de mineração não inclusa no anexo referido no parágrafo anterior não dá a RPR o direito à percepção da remuneração estabelecida nas cláusulas subsequentes.

§3º. Será objeto de nova negociação entre as partes – não estando sujeito às cláusulas estabelecidas neste contrato – a atuação da RPR como facilitadora de negócios firmados entre a POLYSIUS e outros clientes não relacionados no ANEXO I referido no § 1º desta cláusula.

§4º. Desde já fica claro entre as partes que o desempenho das atividades comerciais ficará sob a responsabilidade única e exclusiva do departamento comercial da POLYSIUS, não fazendo parte do escopo desta proposta o exercício destas atividades.”

Sobreleva-se, ainda, (i) os recibos emitidos pela apelada, às fls. 39, 41, 43, 46, 48 e 50, que indicam como serviço discriminado a
“intermediação de vendas”;
e

(ii) a previsão contratual expressa de que se houvesse a necessidade de viajar, a Polysius arcaria com as despesas necessárias (fl. 36, cláusula 13); e (iii) a remuneração da empresa recorrida estava vinculada à efetiva relação negocial entre a Polysius e os clientes indicados (fl. 36, cláusula 15).

Evidencia-se, assim, que os serviços atinentes ao referido contrato, em geral, não eram prestados no Município de São Paulo, cabendo ao contribuinte comprovar que o serviço foi realizado em local diverso do estabelecimento do prestador.

Nesse sentido, a meu ver, o ente municipal apelante indicou corretamente os serviços prestados pela apelada, quais sejam:
(10-09)
Representação de qualquer natureza, inclusive comercial
; e (17.01)
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista;
análise, exame, pesquisa, coleta, compilação, fornecimento de danos e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares,
nos termos da Lei Municipal nº 6075/2003.

Sendo assim, o Magistrado sentenciante adotou premissa equivocada ao concluir que o serviço prestado consistia em engenharia consultiva, de modo a aplicar o entendimento exarado pelo c. STJ no REsp 1.117.121/SP (Tema 198)
1
.

Importa em esclarecer, na oportunidade, que não obstante a engenharia consultiva envolver atos de consultoria, essa está intimamente ligada à realização de obras na construção civil, o que não é o caso dos autos. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ENGENHARIA. SERVIÇO DIVERSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR CONSIDERADO COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CASO CONCRETO SUJEITO AO REGIME DO DECRETO-LEI Nº 406/68). 1.
"O serviço de engenharia consultiva desenvolve-se antes ou até mesmo em concomitância com o serviço de "construção civil ", mas com esse não se confunde
, conforme se depreende do art. 11, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 406/68. Inaplicabilidade, portanto, da exceção à regra de competência prevista na alínea "b" do art. 12 desse normativo. " (resp 1211219/sp, Rel. Ministro og fernandes, segunda turma, julgado em 24/04/2014, dje 20/05/2014) 2. A primeira seção/stj, ao apreciar o RESP 1.060.210/sc (rel. Min. Napoleão nunes maia filho, dje de 5.3.2013), aplicando o regime do art. 543 - C, pacificou entendimento no sentido de que, à exceção dos serviços de construção civil e exploração de rodovia, o art. 12 do Decreto-Lei nº 406/68 considerava como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador. 3. Recurso Especial provido.
(STJ; REsp 1.420.498; Proc. 2013/0343191-8; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 10/08/2015)
(grifei)

Com efeito, o contrato é claro que a sociedade empresária recorrida intermediava as vendas de máquinas e peças produzidas/comercializadas pela Polysius para Companhia Vale do Rio Doce e as suas coligadas.

Pautado em tais premissas e, ainda, levando-se em consideração os precedentes colacionados no início deste pronunciamento, conclui-se pela competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria realizados pela apelada, uma vez que não se trata de hipótese de exceção prevista nos incisos I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003.

Em sentido análogo colaciono julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA PARA RECOLHIMENTO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LC 116/03. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. Conforme se extrai da Lei Complementar 116/03, em regra, considera-se prestado o serviço e devido o ISS no município do local do estabelecimento do prestador. A exceção, que toma o município da prestação do serviço como sujeito ativo para a exigibilidade do tributo, foi tratada nas hipóteses dos incisos I a XXV.
Desse modo, à luz do disposto na aludida Lei Complementar, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, reafirmou o entendimento segundo o qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da LC 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN é devido ao Município do local da sede do prestador de serviço. (AGRG no RESP 1280592/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 12/04/2012).
Além disso, no caso vertente, verificou-se não haver elementos probatórios que denotem a existência de uma unidade econômica ou profissional da pessoa jurídica prestadora dos serviços no Distrito Federal para que ocorra a exação do ISS, de modo que
o imposto relativo aos serviços de assessoria e consultoria prestados no âmbito geográfico do DF deve ser recolhido no local em que está situado o estabelecimento da empresa prestadora, no caso, o município do Rio de Janeiro
, evitando-se que ocorra a bitributação da empresa ora apelada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(TJDF; APC 00039.84-44.2015.8.07.0018; Ac. 135.7951; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira; Julg. 21/07/2021; Publ. PJe 03/08/2021)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISS. Execução fiscal movida contra o tomador dos serviços. Prestação de serviços de assessoria e consultoria na àrea de engenharia. Exceção de pré-executividade. Tributo recolhido em favor do município onde se encontra o estabelecimento do prestador de serviço. Município diverso que promoveu o lançamento do imposto contra o tomador. Rejeição da exceção. Fundamento de que a questão demanda dilação probatória para saber quem seria o contribuinte do imposto. Desnecessidade. Decisão que se reforma.
Fato gerador se dá no local do estabelecimento prestador do serviço. Serviço prestado que não se enquadra nas hipóteses de exceção contidas nos incisos de I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003.
desconstituição da certidão de dívida ativa. Extinção da execução que se impõe. 1.
não se vislumbra a hipótese de serviço de consultoria e assessoria ser realizada fora do estabelecimento da empresa prestadora do serviço, tanto assim, que a Lei Complementar 116/2003, sequer aventou esta hipótese, como dito acima, não constando a prestação de serviço de assessoria e consultoria naquele rol excepcional. Incisos I a XXV do art. 3º da mencionada Lei
. 2.
assim, no presente caso, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador do serviço
, tal qual como procedido pela executada, ora agravante, tomadora do serviço e responsável pelo recolhimento do imposto, em favor do município do Rio de Janeiro, local do estabelecimento do prestador do serviço. 3.vê-se, portanto, da desnecessidade de dilação probatória, diante dos elementos granjeados em total harmonia com a Lei de Regência que fixa o local do pagamento do tributo. 4.exigência do tributo, portanto, que se revela indevida, de forma a se impor a desconstituição da CDA. 5.recurso conhecido e dado provimento.
(TJRJ; AI 0054656-38.2019.8.19.0000; Angra dos Reis; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 11/02/2020; Pág. 437)
(grifei)

___________________

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. (...) II-Assentada pelo Excelso Pretório a Inconstitucionalidade da legislação municipal. "É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços. ISS quando descumprida a obrigação acessória" (RE nº 1.167.509. Tema 1020 da Repercussão Geral). III-Praetorium Excelsior entendeu que, ao se impor a obrigatoriedade de cadastro do prestador de serviço não sediado no território do Município e, em caso de descumprimento desta obrigação acessória, prever a retenção de ISS pelo tomador de serviços, a Lei Municipal cria um tratamento diferenciado em razão da procedência do serviço, em violação ao art. 152 da Constituição Federal. IV-Modificação do critério espacial do fato gerador e da sujeição passiva do tributo são matérias de competência legislativa da União a ser tratada através de Lei Complementar o que denota a inconstitucioalidade da cobrança ora em cotejo, eis que perpetrada com fincas em legislação Municipal inquinada por evidente vício formal. V-
Competência tributária e sujeito passivo do ISS são regulados pela Lei Complementar 116/2003, que prevê ser o imposto devido pelo prestador de serviços no local onde sediado seu estabelecimento
. VI-Reforma da R. Sentença que se impõe para declarar a inexistência de relação tributária entre as Partes, no que diz respeito à incidência de ISS sobre atividade de consultoria prestada em 2013 e 2014, e condenar o Município à restituição dos valores cobrados indevidamente, com incidência de juros e correção monetária de acordo com os mesmos índices aplicados na remuneração dos créditos da Fazenda Pública na cobrança do tributo em atraso (RE nº. 870947), a contar da data da indevida retenção em cada nota fiscal. Provimento.
(TJRJ; APL 0087683-43.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho; DORJ 26/04/2021; Pág. 582)
(grifei)

Por derradeiro, é imperioso ressaltar que o fato de ter a tomadora do serviço recolhido o tributo em favor de Município equivocado não gera presunção de que tais atividades foram, efetivamente, desenvolvidas naquela localidade, não sendo possível concluir que tal recolhimento refere-se aos serviços que configuram os fatos geradores das obrigações tributárias em favor do agravado.

Além disso, em casos de recolhimento indevido, cabe ao contribuinte requerer a devida restituição/compensação junto ao ente municipal no qual recolheu o referido tributo.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença vergastada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Em razão da improcedência da pretensão autoral, inverto os ônus sucumbenciais, e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO - CONTRATO ÚNICO SEM DIVISÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º). 2.
Em se tratando de construção civil, diferentemente, antes ou depois da

lei complementar, o imposto é devido
no local da construção (art.12, letra "b" do DL 406/68 e art.3º, da LC 116/2003).
3.
Mesmo estabeleça o contrato diversas etapas da obra de construção, muitas das quais realizadas fora da obra e em município diverso, onde esteja a sede da prestadora, considera-se a obra como uma universalidade, sem divisão das etapas de execução para efeito de recolhimento do ISS
. (...) 5. Recurso Especial conhecido e provido. (...)
(REsp n. 1.117.121/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/10/2009, DJe de 29/10/2009.)
(grifei)

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE CONSULTORIA. ISSQN. RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. LOCAL EM QUE OCORREU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. LC 116/2003. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o ISS será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário.

2.
Conquanto a empresa apelada esteja sediada no Município de Vitória, deve-se averiguar onde ocorrera a efetiva prestação do referido serviço.

3.
Evidencia-se que os serviços atinentes ao referido contrato, em geral, não eram prestados no Município de São Paulo, cabendo ao contribuinte comprovar que o serviço foi realizado em local diverso do estabelecimento do prestador.

4.
Pautado em tais premissas e, ainda, levando-se em consideração os precedentes colacionados no início deste pronunciamento, conclui-se pela competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria realizados pela apelada, uma vez que não se trata de hipótese de exceção prevista nos incisos I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.